Tribunal: STF
Processo: ADI 4784
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. FRANQUIA POSTAL. ATIVIDADES AUXILIARES RELATIVAS AO SERVIÇO POSTAL. DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. TESE FIXADA. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. ITEM 26 E SUBITEM 26.01. SERVIÇOS CONSIDERADOS POSTAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, na qualidade de amicus curiae a Associação Brasileira de Franquias Postais – ABRAPOST/NACIONAL carece de legitimidade recursal.



    2. Configurada a obscuridade no julgado, cumpre sanar o vício. A tese pela qual reconhecida a constitucionalidade da “cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”, comporta explicitação, para assentar que a exação sobre “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores” não incide sobre os serviços considerados postais.



    3. Embargos de declaração da Associação Brasileira de Franquias Postais – ABRAPOST não conhecidos e declaratórios da Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil - ANAFPOST acolhidos com efeitos modificativos para, sanando a obscuridade no julgado, explicitar que o ISSQN sobre “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores”, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais.